Tribunal: TJMT
Processo: 1021875-85.2021.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021875-85.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Lei de Imprensa]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[GEORGIA ZANOTTO - CPF: 149.068.298-80 (RECORRENTE), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), DANIEL ROZAO VENDRAMEL - CPF: 024.495.789-43 (RECORRIDO), JOAREZ RANGEL DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 007.346.721-95 (ADVOGADO), STALYN PANIAGO PEREIRA - CPF: 790.659.531-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento segundo o qual
“[o]s honorários advocatícios contratuais são de responsabilidade da parte contratante, cabendo à parte contrária apenas os honorários sucumbenciais”.
(AgInt no AREsp n. 1.870.211/PR, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 25/2/2022)

2. Sentença mantida em consonância com a reiterada jurisprudência.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente o pleito de indenização por danos materiais, fundada em restituição de valores desembolsados a título de honorários advocatícios contratuais.

Nas razões recursais, a parte pugna pela reforma da sentença ao fundamento de que
“necessitou contratar serviços de profissional da advocacia para defende-la em Juízo, além de recolher custas referente ao preparo recursal, entretanto a Requerida não pode ser penalizada por algo que não deu ensejo ao arrepio do dispositivo alhures”.

Argumenta que
“recentemente, ao julgar recurso interposto por uma seguradora (REsp 1.134.725-MG), não pela primeira vez, o Superior Tribunal de Justiça confirmou a responsabilidade daquele em arcar integralmente com os honorários contratuais do advogado da parte contrária, que se sagrou vencedora na ação. A relatora do caso, ministra Nancy Andrighi, destacou a previsão legal no sentido de que os honorários advocatícios integram os valores relativos à reparação por perdas e danos, e que os honorários sucumbenciais, por constituírem crédito autônomo do advogado, não importam em decréscimo patrimonial do vencedor da demanda”.

Requer a reforma da sentença com acolhimento do pleito de indenização por danos materiais.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

Os lindes do recurso consistem em analisar se há responsabilidade do recorrido em razão de ter o recorrente desembolsado valores a título de honorários contratuais na demanda n. 1016802-98.2022.8.11.0003, que tramitou perante o 1º Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Eis trechos da sentença recorrida:

“No caso em tela entendo que assiste razão a parte reclamada, tendo em vista o conjunto probatório constante dos autos,

tendo em vista que a parte reclamante contratou à suas expensas serviços profissionais de advogado para patrocinar sua defesa nos autos nº 101 6802-98.2022.8.11.0003 que tramitou perante o 1º Juizado Especial Cível de Rondonópolis , assim como pagou por custas processuais decorrentes de Recurso Inominado para a busca de reversão da Decisão de primeiro grau.

[...] Segundo entendimento consolidado do STJ, “Os honorários advocatícios contratuais são de responsabilidade da parte contratante, cabendo à parte contrária apenas os honorários sucumbenciais.” (AgInt no AREsp 1.332.170/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 07/02/2019, DJe de 14/02/2019), mostrando-se, pois, incabível a condenação da parte sucumbente aos honorários contratuais despendidos pela vencedora”.

Em que pese os argumentos recursais, a sentença não merece reparos.

O Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento pacífico sobre o tema, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Não há falar em violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão manifesta-se de forma expressa sobre o tema em julgamento, afirmando a inexistência de previsão obrigacional em cláusula do contrato firmado entre as partes.

2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

3
. A jurisprudência do STJ orienta que "[o]s honorários advocatícios contratuais são de responsabilidade da parte contratante, cabendo à parte contrária apenas os honorários sucumbenciais. 'A Corte Especial e a Segunda Seção do STJ já se pronunciaram no sentido de ser incabível a condenação da parte sucumbente aos honorários contratuais despendidos pela vencedora. (...)' (AgInt no AREsp 1.332.170/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 07/02/2019, DJe de 14/02/2019)" (AgInt nos EDcl no REsp 1675516/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020).

3.1. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ, incide a Súmula n. 83/STJ, que se aplica a recursos interpostos com base tanto na alínea "a" quanto na alínea "c" do permissivo constitucional.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.870.211/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 25/2/2022). (g.n.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS PARA DEFESA DOS INTERESSES DA PARTE EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Ainda que não examinados individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, se o acórdão recorrido decide integralmente a controvérsia, apresentando fundamentação adequada, não há que se falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, "Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução" (REsp 1.814.271/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 1º/7/2019).

2. Os honorários advocatícios contratuais são de responsabilidade da parte contratante, cabendo à parte contrária apenas os honorários sucumbenciais. "A Corte Especial e a Segunda Seção do STJ já se pronunciaram no sentido de ser incabível a condenação da parte sucumbente aos honorários contratuais despendidos pela vencedora. (...)" (AgInt no AREsp 1.332.170/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 07/02/2019, DJe de 14/02/2019).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.675.516/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 18/12/2020)

Neste ano de 2023, em ação que versava sobre a exclusão de réu por ilegitimidade bem distinguiu os honorários sucumbenciais versus contratuais:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DEMANDA ANTERIOR NA QUAL HOUVE A ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO COM FUNDAMENTO NO ART. 338, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15. CONSEQUÊNCIAS. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DESPESAS ENDOPROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. GASTO EXTRAPROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.

1. Ação de cobrança, ajuizada em 29/6/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 13/6/2022 e concluso ao gabinete em 31/3/2023.

2. O propósito recursal consiste em decidir se os honorários advocatícios contratuais devem ser incluídos no cálculo das despesas processuais, quando há substituição de parte ilegítima do polo passivo, com fulcro no art. 338, parágrafo único, do CPC/15.

3. Os arts. 84 e 85 do CPC/15 (art. 20 do CPC/73), ao tratar do custo do processo, imputou ao vencido, com base nos princípios da causalidade e da sucumbência, a responsabilidade final pelo pagamento dos gastos endoprocessuais, ou seja, aqueles necessários à formação, desenvolvimento e extinção do processo.

4. Os gastos extraprocessuais - aqueles realizados fora do processo -, ainda que assumidos em razão dele, não se incluem no conceito de despesas previsto no art. 84 do CPC/15.

5. Precedentes desta Corte a concluir que: "cabe ao perdedor da ação arcar com os honorários de advogado fixados pelo Juízo em decorrência da sucumbência (Código de Processo Civil de 1973, art. 20, e Novo Código de Processo Civil, art. 85), e não os honorários decorrentes de contratos firmados pela parte contrária e seu procurador, em circunstâncias particulares totalmente alheias à vontade do condenado" (EREsp n. 1.507.864/RS, Corte Especial, julgado em 20/4/2016, DJe de 11/5/2016).

6. Transposição da ratio decidendi à hipótese de substituição de parte ilegítima do polo passivo, com fundamento no art. 338, caput e parágrafo único, do CPC/15. Desse modo, a consequência de sua exclusão processual é o reembolso de eventuais despesas endoprocessuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados, excepcionalmente, abaixo do percentual previsto no art. 85, § 2º, do CPC/15, sendo indevido o ressarcimento adicional dos honorários advocatícios contratuais que o recorrente desembolsou para apresentação de defesa, porquanto se trata de despesa extraprocessual de responsabilidade exclusiva da parte contratante.

7. Recurso especial conhecido e desprovido, com majoração de honorários.

(REsp n. 2.060.972/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 22/6/2023)

Embora a

parte recorrente invoque o REsp 1.134.725-MG como base de seus pedidos e destaca o voto da Min. Nancy Andrighi, àquela Corte Superior, por sua 2ª Seção, no julgamento dos EREsp 1.155.527/MG (relator Min. Sidnei Beneti), enfrentou novamente a questão e foi firmado posicionamento no sentido de ser incabível, por ausência de ato ilícito gerador de dano indenizável, a restituição pela parte contrária dos honorários advocatícios contratuais.

Inclusive, nos embargos de divergência, a Min. Nancy Andrighi, revendo seu posicionamento anterior, consignou no voto-vista que os honorários contratuais relativos à atuação em juízo não são considerados perdas e danos para fins de indenização, uma vez que há mecanismo próprio de responsabilização de quem resulta vencido em sua pretensão, seja no exercício da ação ou de defesa.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO FIRMADO COM ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS PREVISTOS NO CONTRATO EM CASO DE COBRANÇA DA DÍVIDA. VERBA INDEVIDA NA HIPÓTESE DE ATUAÇÃO JUDICIAL DO CAUSÍDICO. PRECEDENTES. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. No julgamento pela Segunda Seção dos EREsp nº 1.155.527/MG, DJe 28/6/2012, em que se discutia sobre a possibilidade do reembolso de honorários contratuais pagos para o ajuizamento de reclamação trabalhista, a eminente Ministra NANCY ANDRIGHI proferiu voto-vista assinalando que as despesas com honorários de advogado, a que se refere o art. 395 do CC/02, designam os valores que a parte teve de pagar ao advogado para adotar medidas extrajudiciais, não contemplando os honorários contratuais.

3. No caso em tela, o Tribunal local expressamente assentou que o valor cobrado a título de honorários de advogado teve origem em despesas judiciais, correspondendo ao preço cobrado por aquele profissional para a propositura da demanda, sendo vedado o seu repasse, portanto, ao executado.

4. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do NCPC não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória (AgInt no AREsp 1.658.454/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe 8/9/2020).

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.029.736/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022). (g.n.)

Assim, a conclusão dada pelo juízo
a quo
está em harmonia com a jurisprudência.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados na quantia de 10% do valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2023